Tribunal: TJMT
Processo: 1001310-25.2021.8.11.0028
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001310-25.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BENEDITO DIAS DA LUZ - CPF: 204.383.381-20 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S.A. - CNPJ: 00.558.456/0009-29 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INSTRUMENTO ASSINADO A ROGO E COM TESTEMUNHA – INVERSÃO DO ÔNUS QUE NÃO AFASTA DEVER PROBATÓRIO MÍNIMO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

“Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1001310-25.2021.8.11.0028

APELANTE: BENEDITO DIAS DA LUZ

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação cível interposto por
BENEDITO DIAS DA LUZ
contra sentença proferida em Declaração de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais nº 1001310-25.2021.8.11.0028 - Vara Única da Comarca de Poconé
/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos.

O
apelante afirma que,
“Em que pesa a condição de analfabeta do Autor, não obstante não retirar a sua capacidade civil para a prática de determinados atos, restringe sua capacidade negocial, porquanto a simples aposição de impressão digital em documento particular não constitui prova de que tenha ele consentido com os termos da avença, sendo necessário para a formalização do contrato escritura pública ou de procurador constituído por instrumento público para sua validade.”

Defende que
“o Recorrente impugnou o suposto contrato, sendo que a Requerida se quer se manifestou quanto a necessidade da realização da perícia, sendo portanto incontroverso a irregularidade do empréstimo.”

Alude que
“o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1.846.649 - MA (2019/0329419-2), firmou o entendimento de que tendo sido impugnada a assinatura caberá a instituição bancária provar a 10 autenticidade destaca, (CPC, art. 429, II), ônus que não se desincumbiu, pois se quer solicitou a realização da prova pericial técnica necessária.”

Declara que,
“Para justificar que o Recorrente teria conhecimento estar contratando cartão de crédito na sentença o Juízo Singular primeiramente alegou que haveria informação de ‘Contrato de Cartão de Credito Consignado’, resta impugnando a alegação apresentada em sentença, pois como bem relatado na inicial, na impugnação e conforme fazem crer toda documentação carreada aos autos, o Recorrente é pessoa humilde e foi enganada, pois jamais pretendeu contratar cartão de crédito e sim um empréstimo consignando normal, onde se tem inicio e fim, sendo que a Requerida tal documento como crédito consignado justamente para enganar o idoso”.

Fala que
“não pairam duvidas que a Recorrida induziu o aposentado em erro, pois este jamais pretendeu contratar um empréstimo de cartão de crédito e caso não entendam pela nulidade do contrato apresentado, contraio ao eu foi lançado em sentença, a conversão para uma modalidade mais benéfica e que possa por fim aos descontos é plenamente possível e necessária.”

Relata que
“houve fraude ‘Ex vi’ do disposto na literalidade dos artigos 166; 168 e 169 do CC o Contrato de Consignação deve ser anulado, posto que demonstrado de forma inconteste que o Recorrente não pretendeu contratar e toda documentação leva conclui que a Recorrida pretendeu induzir o consumidor em erro.”

Assevera que
“estão averbados diversos empréstimos consignados na folha de benefícios, contraídos para o atendimento das necessidades mais básicas, o que por si só demostra a fragilidade da situação sofrida pela parte e a evidência do dano moral sofrido.”

Sustenta que
“restou provado que ocorreram débitos indevidos na conta da Autora, além da reserva ilegal em sua margem de consignação, caracterizando nítida falha na prestação do serviço cabendo-lhe devolver, em dobro daquilo que foi descontado ilicitamente.”

Pede o provimento do recurso e a procedência dos pedidos constantes da petição inicial (id. 162799780).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 162799784).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A preliminar de cerceamento de defesa será analisada com o mérito.

Apelação cível interposto por
BENEDITO DIAS DA LUZ
contra sentença proferida em Declaração de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais nº 1001310-25.2021.8.11.0028 - Vara Única da Comarca de Poconé
/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos.

O apelante diz na inicial que “
realizou Empréstimo Consignado (CONSIGNAÇÃO) junto à parte Requerida
”, que “
constatou furtivos abatimentos em seu benefício no importe aproximado de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), nominados Empréstimos sobre RMC e Reserva de Margem Consignável
” e que “
o empréstimo de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) que acreditava ser na modalidade consignada, na verdade seria na modalidade Cartão de Crédito com ‘RMC – Reserva de Margem Consignável’ e que os descontos seriam referente ao pagamento da parcela mínima de cartão de crédito e que não estaria havendo o abatimento do saldo devedor, tratando-se portanto de operação não pretendida pela Autora.
”

Por isso, pediu a declaração de inexistência do débito, a devolução do valor descontado em dobro e compensação por dano moral, ou a conversão do contrato de empréstimo de cartão para empréstimo consignado.

Ocorre que o banco apresentou contrato devidamente assinado a rogo e com impressão digital da apelante, em que toda a tratativa foi devidamente explicada (id. 162799775). A própria nomenclatura do instrumento deixa claro do que se trata, de
‘Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado’,
o que afasta a alegação da parte de desconhecimento dessa modalidade.

O documento tem a impressão digital do apelante e a assinatura de testemunha, Aline Lauta R. Pereira, bem como de familiar, Gonçalina da Silva Luz.

Aplica-se ao caso o art. 595 do
CC, que dispõe que no “C
ontrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. ”

Segunda opção seria a estabelecida no art. 2015 do CC, §2º, que estabelece que
“Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele, a seu rogo”.

Ou seja, tanto de um jeito quanto do outro, são meios válidos, de modo que o meio adotado pelo banco, e aderido pelo apelante, seguiu os ditames formais de validade, pois assinou a rogo e teve testemunha a rogo.

O contrato em apreço é de prestação de serviço, e se enquadra, portanto, na forma prescrita no art. 595 do CC, de maneira que não há vício de consentimento a invalidá-lo, que se mantém hígido.

O apelante não junta aos autos extratos bancários a comprovar que o valor obtido com o empréstimo não foi depositado em sua conta corrente na data informada na contestação. Também, não há elementos a demonstrar que não contratou o serviço com a instituição financeira, vez que juntado contrato bancário nos autos em que consta a devida assinatura e seus dados, bem como de testemunha e familiar.

Destaco que a parte pede perícia, mas não especifica quais fins que se destina. Não aponta tratar de perícia grafotécnica, o que, inclusive, seria incabível ao caso, pois a alegação da inicial é de que efetivamente contratou com a apelada, mas diz que seria serviço diferente:

“[...] A parte autora é pessoa idosa, muito humilde e percebe benefício previdenciário; nesta condição, após abordagem de prepostos da Requerida,
realizou Empréstimo Consignado (CONSIGNAÇÃO) junto à parte Requerida
, sendo informada que o valor seria creditado em sua conta e que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente de seu benefício, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos consignados. [...]”.

Ora, se a parte diz que realizou empréstimo, não há motivos para a realização de perícia a se aferir vícios de assinatura e de impressão digital no documento, o que seria devido em caso de alegação, desde o início, de desconhecimento da contratação.

Em que pese a inversão do ônus da prova, a demonstração acerca do recebimento ou não do dinheiro correspondente ao empréstimo era perfeitamente possível e ao alcance do apelante, deixando de cumprir com seu ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC quanto ao fato constitutivo do direito.

O ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus - que não é automática - depende de verossimilhança, e não poderia ser feita em relação a fatos negativos.

Leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016:

“1. Ônus da prova. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; [...]. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” .

Assim, apesar dos argumentos expendidos não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições, o que leva a improcedência da pretensão. É patente a relação jurídica estabelecida entre as partes sendo improcedente a pretensão do apelante. E, existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada.

Importante ressalvar que se passou um longo período de descontos de parcelas não sendo crível afirmar que apenas após é que foi verificar a afirmada ilegalidade, bem como sequer comprova que não se beneficiou do dinheiro; que tenha se insurgido com relação ao depósito perante o banco ou mesmo este não tenha sido depositado em sua conta como afirma o banco.

Apesar dos argumentos de que a contratação não observou as formalidades legais dispostas no artigo 595 do Código Civil, o que já se analisou que foi observado, é incompatível o ato da parte apelante, considerando que não demonstra ter procedido a devolução do dinheiro ou mesmo se insurgido contra a contratação em prazo razoável.

Portanto, o apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Cumpre ressaltar que,
“mesmo em caso de inversão do ônus da prova , cabe ao autor a produção de prova mínima [...]”
(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que torna improcedente o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Inclusive, esta Câmara Cível, em casos análogos, assim já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INDÍGENA
(ANALFABETA) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE
INDÍGENA
– OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE QUALQUER MOTIVO DE ANULABILIDADE – DESCONTOS ESCORREITOS – PREJUÍZO DAS PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2. Havendo prova do negócio entabulado e da transação bancária, incluindo documento de transferência eletrônica do valor emprestado ao recorrente, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito do demandante, e não tendo este demonstrado que não recebeu o respectivo valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, repetição de indébito e muito menos em danos morais indenizáveis.”
(N.U 0001205-18.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário do apelante.

Logo, estando a instituição financeira realizando os descontos por força de contrato válido, age no exercício regular do seu direito, o que afasta qualquer alegação de existência de dano moral.

A prova é eminentemente documental, demonstrando a contratação, de modo que a realização de perícia, sem especificação do que se pretende pericial, é indevida e apenas tem efeito moroso ao andamento do processo.

Ademais, “
Não há como realizar a
conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado
.” (N.U 1001026-80.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor da causa, que fica com exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023